Tribunal: TJSP
Processo: 2292375-31.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica - Decisão que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica – Inconformismo - Recurso de Apelação julgado pela 3a Câmara de Direito Privado nos autos da ação de cobrança de direitos autorais, objeto da lide - Prevenção caracterizada - Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno desta Corte -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica - Decisão que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica – Inconformismo - Recurso de Apelação julgado pela 3a Câmara de Direito Privado nos autos da ação de cobrança de direitos autorais, objeto da lide - Prevenção caracterizada - Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno desta Corte - Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos à Câmara preventa.